Tribunal: TJSP
Processo: 1003359-09.2014.8.26.0047
Classe: Remessa Necessária Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento do direito à percepção de sexta-parte a servidores públicos estaduais. Acórdão que determinou a aplicação da redação primitiva do art. 1o-F da Lei 9.494/97, para os juros moratórios, mas não fixou índice de correção

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E. Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento do direito à percepção de sexta-parte a servidores públicos estaduais. Acórdão que determinou a aplicação da redação primitiva do art. 1o-F da Lei 9.494/97, para os juros moratórios, mas não fixou índice de correção monetária.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000089469
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária n.
1003359-09.2014.8.26.0047, da Comarca de Assis, em que é recorrente JUÍZO EX
OFFICIO, é recorrida MARIA DE LOURDES OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Adequaram o julgado,
com determinação. V.U.", de conformidade com o voto da Relatora, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) e NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
2
Voto n. 12.213
Apelação n. 1003359-09.2014.8.26.0047
Recorrente: Juízo Ex Officio
Recorrida: Maria de Lourdes Oliveira
Interessados: Estado de São Paulo e São Paulo Previdência
Origem: 2a Vara Cível da Comarca de Assis
Juiz Prolator: Adilson Russo de Moraes
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 dos Repetitivos do E.
Superior Tribunal de Justiça. TEMA 810 de Repercussão
Geral do E. Supremo Tribunal Federal.
1. Ação relacionada ao reconhecimento do direito à percepção
de sexta-parte a servidores públicos estaduais. Acórdão que
determinou a aplicação da redação primitiva do art. 1o-F da
Lei 9.494/97, para os juros moratórios, mas não fixou índice de
correção monetária.
2. Acórdão em conformidade com o entendimento firmado pelo
C. STF no Tema 810 de Repercussão Geral.
3. Acórdão que comporta pequeno ajuste à vista do
entendimento firmado pelo C. STJ. Aplicação do IPCA-E para
fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.
Trata-se, na origem, de ação de rito comum ajuizada por
servidora pública estadual inativa voltada ao recálculo dos adicionais por
tempo de serviço (quinquênio e sexta-parte), para que incidam sobre a
integralidade dos proventos, conforme art. 129 da Constituição do Estado.
A r. sentença de primeira instância julgou a demanda
procedente, subindo os autos para análise em sede de remessa necessária.
O acórdão de fls. 142/157 manteve a r. sentença, com
determinação de alteração dos índices da correção monetária e observação
quanto aos juros de mora, e assim fixou (fls. 151/154):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
3
Por sua vez, diante do reconhecimento da inconstitucionalidade
parcial "por arrastamento" do artigo 5o da Lei no 11.960, de 29 de
junho de 2009, apenas quanto ao "índice oficial de remuneração
básica da caderneta de poupança" (STF, ADIs no 4.357 e 4.425),
em relação à correção monetária não se aplicará a lei citada,
aplicando-se o IPCA/IBGE a partir do vencimento de cada
parcela, conforme estabelecido no julgamento do REsp no
1.270.439-PR, Relator Ministro Castro Meira, julgado na
sistemática de recursos repetitivos. A correção se fará a partir da
data em que a parcela deveria ter sido paga (natureza alimentar
da dívida e princípio da restitutio in integrum). Os juros de mora,
contados a partir da citação, incidirão na forma da Lei no 11.960,
de 29 de junho de 2009, a partir de sua entrada em vigor. Para o
período anterior à Lei o 11.960/09, os juros incidirão conforme o
estatuído no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, em sua redação
primitiva.
Frise-se ser possível a alteração de critérios de juros de mora e de
correção monetária, por se tratar de matérias cognoscíveis de
ofício, de ordem pública.
Esse, o entendimento do STJ, expresso no julgamento do Recurso
Especial no 1.112.524/DF, Corte Especial, j. 1o.09.2010, Relator
Ministro Luiz Fux, tema submetido ao rito do art. 543-C do Código
de Processo Civil, com a seguinte ementa, transcrita em parte:
(...)
Por outro lado, é de se ter em conta que a declaração parcial de
inconstitucionalidade consiste em fato superveniente que deve ser
considerado no julgamento, por força do que estatui o artigo 462
do Código de Processo Civil.
Nesse sentido, confira-se a Apelação Cível no Apelação no
0021113-31.2012.8.26.0053, Relator Desembargador, Carlos
Eduardo Pachi, j. 20/10/2014:
JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. Os juros devem
ser de 6% ao ano, na forma do art. 1o-F da Lei 9.494/97, na sua
redação original, com incidência a partir da citação. A correção se
dará de acordo com a Tabela Prática para Cálculo de Atualização
Monetária
dos
Débitos
Judiciais
Declaração
de
inconstitucionalidade do art. 5o, da Lei no 11.960/09 exarada pelo
STF. Efeitos vinculantes (...) O Plenário do STF, no julgamento
das
ADIs
4357
e
4425,
decidiu
pela
declaração
de
inconstitucionalidade por arrastamento do art. 5o da Lei
11.960/09, em Seção de 13 e 14 de março de 2013, ocasião em que
definida a sua invalidade. Como dito pelo Ministro CELSO DE
MELLO,
relator
da
ADI
no
652-5,
a
declaração
de
inconstitucionalidade gera um “juízo de exclusão” da norma, ou
seja: “A ativação da jurisdição concentrada do Supremo Tribunal
Federal, deriva do ajuizamento da ação direta de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
4
inconstitucionalidade, enseja a esta Corte o exercício em abstrato
da tutela jurisdicional do direito positivado na Constituição,
autorizando-a a atuar como verdadeiro legislador negativo (RT
631/227).” “A declaração de inconstitucionalidade em tese
encerra um juízo de exclusão, que, fundado numa competência de
rejeição, deferida ao Supremo Tribunal Federal, consiste em
remover do ordenamento positivo a manifestação estatal inválida e
desconforme ao modelo plasmado na Carta Política, com todas as
consequências daí decorrentes, inclusive a plena restauração de
eficácia das leis e das normas afetadas pelo ato declarado
inconstitucional (RTJ 101/503).” Assim já se decidiu: “Não podem
ser desconsideradas as decisões do Plenário do STF que
reconhecem a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de
diploma normativo. Mesmo quando tomadas em controle difuso,
são decisões de incontestável e natural vocação expansiva, com
eficácia imediatamente vinculante para os demais tribunais,
inclusive o STJ (CPC, art. 481, § ún), e no caso das decisões que
reconhecem a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo, com
força de inibir a execução de sentenças judiciais contrárias, que se
tornam inexigíveis (CPC, art. 741, § ún.; art. 475-L, § 1o, redação
da Lei 11.232/05) (STJ 1a T., REsp 819.850, Min Teori Zavacki, j.
1.6.06, DJU 19.6.06)” (THEOTONIO NEGRÃO E OUTROS
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor
Saraiva 44a ed. nota 25 ao art. 475-L pág. 572). Desse modo, a par
das consequências da declaração de inconstitucionalidade por
arrastamento do art. 5o, da Lei no 11.960/09 e da não modulação
temporal dos efeitos desta decisão pelo Plenário do STF, convém
aplicar ao caso o texto originário do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97
(juros de mora de 6% ao ano para pagamento de verbas
remuneratórias devidas a servidores e empregados públicos) e a
tabela prática do TJSP, em verdadeiro efeito repristinatório das
ADIs 4357 e 4425, pois já admitido pela Suprema Corte (ADI 3660-
MS e ADI 3148-TO).
Inconformada, a apelante interpôs o recurso especial de
fls. 160/164, e o recurso extraordinário de fls. 166/170.
Tendo em vista o julgamento do REsp n. 1.495.146/MG
Tema n. 905 e RE n. 870.947/SE Tema 810, os autos foram devolvidos a
esta Turma Julgadora, em cumprimento ao disposto no art. 1.030, II, do
Código de Processo Civil (fls. 195/196).
FUNDAMENTOS E VOTO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
5
O acórdão de fls. 142/157 determinou a aplicação da
redação primitiva do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios a
incidirem a partir da citação. E, em relação à correção monetária, determinou
que esta incidisse a partir do vencimento de cada parcela, para fins de
correção monetária, sem fixar índice específico.
Desse modo, o entendimento adotado já observou o
pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal no Tema n. 810 da
Repercussão Geral, que trata da validade da correção monetária e dos juros
moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública, no
qual foram fixadas as seguintes teses, nos termos do voto do Relator, e que
devem ser observadas no caso em tela:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional
ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária,
aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos
quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em
respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o,
caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-
tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de
remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da
Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e
(grifei)
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária
das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica
como medida adequada a capturar a variação de preços da
economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(grifei)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
6
De outro turno, o C. Superior Tribunal de Justiça, na
apreciação do Tema n. 905 dos Repetitivos, também enfrentou a questão da
aplicabilidade do art. 1o-F da Lei n. 9.494/97, com redação dada pela Lei n.
11.960/09, em relação às condenações impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza, para fins de atualização monetária,
remuneração do capital e compensação da mora, no qual foram fixadas as
seguintes teses, nos termos do voto do Relator:
1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação
dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não
é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública,
independentemente de sua natureza.
1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção
monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices
que devem ser aplicados a título de correção monetária não
implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de
atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em
índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida
no período correspondente. Nesse contexto, em relação às
situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o
INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes
de captar o fenômeno inflacionário.
1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A
modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a
atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base
no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no
âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a
validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de
2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na
aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a
modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou
pagamento de precatório.
2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada
pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de
juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice
oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às
condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as
condenações oriundas de relação jurídico-tributária.
3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.
3.1 Condenações judiciais de natureza administrativa em geral. As
condenações judiciais de natureza administrativa em geral,
sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até dezembro/2002: juros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
7
de mora de 0,5% ao mês; correção monetária de acordo com os
índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com
destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001;
(b) no período posterior à vigência do CC/2002 e anterior à
vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora correspondentes à
taxa Selic, vedada a cumulação com qualquer outro índice; (c)
período posterior à vigência da Lei 11.960/2009: juros de mora
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança;
correção monetária com base no IPCA-E.
3.1.1 Condenações judiciais referentes a servidores e empregados
públicos. As condenações judiciais referentes a servidores e
empregados públicos, sujeitam-se aos seguintes encargos: (a) até
julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples);
correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da
Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a
partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de
mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCAE; (c) a partir de
julho/2009: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de
poupança; correção monetária: IPCA-E.
3.1.2 Condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e
indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a
desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no
que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela
qual não se justifica a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com
redação dada pela Lei 11.960/2009), nem para compensação da
mora nem para remuneração do capital.
3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As
condenações
impostas
à
Fazenda
Pública
de
natureza
previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de
correção monetária, no que se refere ao período posterior à
vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei
8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a
remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei
9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).
3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção
monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de
indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na
cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal
específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês
(art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo
previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a
utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com
quaisquer outros índices.
4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices
estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora,
de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda
Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha
determinado
a
aplicação
de
índices
diversos,
cuja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária n. 1003359-09.2014.8.26.0047 - Voto n. 12.213
8
constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.
Cotejando o acórdão de origem com a superveniente Tese
fixada pelo C. Superior Tribunal de Justiça, no que concerne ao IPCA-E
como índice a ser utilizado para a correção monetária em caso de
condenações da Fazenda Pública referentes a servidores públicos, o acórdão
deve ser ajustado.
No tocante aos juros de mora, por sua vez, o acórdão em
questão não merece nenhum reparo, por seguir mesmo entendimento que o C.
Superior Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, à vista da decisão do C. Superior
Tribunal de Justiça no Tema n. 905 dos Repetitivos e nos termos do art.
1.040, II, do CPC, VOTO PELA ADEQUAÇÃO MÍNIMA DO
ACÓRDÃO, apenas no que se refere ao índice para o cálculo da correção
monetária, determinando a aplicação do IPCA-E.
Oportunamente, restituam-se os autos à Presidência da
Seção de Direito Público.
HELOÍSA MIMESSI
Relatora